Tribunal: TJDFT
Processo: 0715046-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PAGAMENTO. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. DECRETO DE PRISÃO. INADEQUAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão do Devedor de alimentos é medida extrema adotada com a finalidade de alcançar o patrimônio do Executado para satisfazer as urgências do Alimentando.
2. Se a urgência da subsistência do Alimentando não mais subsiste, pois comprovado o adimplemento dos alimentos no mês do decreto prisional, revela-se inadequada a manutenção da ordem de prisão do Alimentante.
3. Ordem concedida.